Tribunal: TJDFT
Processo: 0717457-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ELIMIRON (PENTOSANO POLISSULFATO DE SÓDIO). CISTITE INTERSTICIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. EXCLUSÃO CONTRATUAL E LEGAL DE COBERTURA. ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/1998. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 465/2021. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de compelir a operadora de plano de saúde ao fornecimento do medicamento Elmiron 100 mg, prescrito para tratamento de cistite intersticial (CID N30.1), de uso oral e domiciliar, não incorporado ao rol da ANS, não integrante da RENAME e sem registro sanitário ativo na ANVISA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o plano de saúde está obrigado a fornecer medicamento de uso domiciliar, não antineoplásico, prescrito para tratamento de cistite intersticial, excluído contratualmente e legalmente da cobertura assistencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O medicamento Elmiron, à base de polissulfato de pentosano de sódio, é de uso oral domiciliar, não se enquadrando nas hipóteses legais de cobertura obrigatória previstas na Lei no 9.656/1998.
4. O art. 10, inciso VI, da Lei no 9.656/1998 autoriza a exclusão de cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas exceções que não se aplicam ao caso concreto.
5. A Resolução Normativa ANS no 465/2021, em seu art. 17, parágrafo único, VI, expressamente permite a exclusão do fornecimento de medicamentos prescritos para administração fora do ambiente hospitalar.
6. O contrato firmado entre as partes prevê cláusula expressa de exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar, não incidindo as exceções contratuais relativas à urgência, emergência ou medicamentos antineoplásicos.
7. O medicamento pleiteado não possui registro sanitário ativo junto à ANVISA, circunstância que afasta sua obrigatoriedade de fornecimento no âmbito da saúde suplementar.
8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude da negativa de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei ou em normas da ANS.
9. A regra do art. 10, §13, da Lei n. 9.656/1998 não se sobrepõe às exceções previstas no caput do mesmo dispositivo, não sendo possível impor cobertura em afronta às exclusões legais e contratuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo exceções expressamente previstas em lei ou nas normas da ANS. 2. O plano de saúde não está obrigado a custear medicamento de uso oral domiciliar, não antineoplásico, excluído contratualmente e desprovido de registro sanitário ativo na ANVISA.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, VI e §13; Resolução Normativa ANS no 465/2021, art. 17, parágrafo único, VI; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.226.499/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.10.2025; STJ, REsp no 2.222.422/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 22.09.2025;